Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704299-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, parte autora, contra a r. decisão (ID 179398105) proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal (processo n. 0719809-80.2021.8.07.0016), extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento das diligências determinadas, com suporte art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, apenas com relação às CDAs ns. 30907520164, 30907120162 e 30907320163. Em razões recursais (ID 55595714), em síntese, o agravante alega que dentro do prazo legal concedido, ainda em 2022, foi realizada a substituição do título (CDA), passando ele a preencher todos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, o que induz à conclusão de que o título questionado é líquido, certo e exigível (ID 55595715). Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se o prosseguimento da execução fiscal em relação a todas as inscrições que constam na CDA anexa. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital